Tribunal: TCU
Processo: 011.438/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5936/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.438/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleusa Cecilia Guimaraes Pacheco (XXX.253.070-XX); Elisangela Guimaraes Pacheco (XXX.034.000-XX); Fabiely dos Santos Duran Pereira (XXX.817.110-XX); Maria Cristina Guimaraes Pacheco (XXX.354.500-XX); Maria Ephigenia Barbosa Teixeira (XXX.324.367-XX); Maria Eugenia Krause Pereira (XXX.521.480-XX); Maria Helena Pretto (XXX.851.510-XX); Maria Rosane da Silva Medeiros (XXX.598.470-XX); Nara Regina Medeiros Maestri (XXX.106.910-XX); Rita de Fatima Guimaraes Pacheco (XXX.123.660-XX); Silvana da Silva Medeiros (XXX.852.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.